Tribunal: TJDFT
Processo: 0750474-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADASTRO DE DÍVIDA EFETIVAMENTE CONTRAÍDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ILEGITIMIDADE DA ANOTAÇÃO NÃO COMPROVADA. MERA INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECUSA DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou a inexistência de débitos descritos no inicial; determinou a retirada do nome da autora do cadastro SCR; bem como, o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta a ausência de comprovação do dano moral narrado na inicial. Informa que SCR (sistema de informação de crédito) não é um cadastro restritivo, mas “de informação de crédito, pois apresenta valores de dívidas a vencer (sem atraso), valores de dívidas vencidas (com atraso), e em situação de prejuízo, ou seja, na grande maioria dos casos, é uma informação positiva, pois comprova a capacidade de pagamento e pontualidade do cliente”.
4. Assevera que o valor arbitrado na sentença está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente à conduta regular do banco e à extensão do suposto dano sofrido pela consumidora. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. Narrou a autora que, a despeito do acordo de negociação de dívida realizado em janeiro de 2017, teve seu nome inscrito no SRC pelo réu. Afirma que mesmo inexistindo qualquer débito com o réu, consta a informação “prejuízo” com “pontuação 238” vinculado ao seu nome.
6. Assegura que o valor do suposto “prejuízo” informado no registro, em verdade, equivale ao desconto concedido pelo réu na negociação para quitação da dívida. Ressalta que todas as instituições financeiras possuem acesso à referida informação constante no SRC o que, certamente, configura uma restrição indevida, haja vista que acarreta dificuldade/negativa de obtenção de crédito.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
8. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
9. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é um instrumento de registro gerido pelo Banco Central do Brasil e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras com informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, as quais, certamente, ajudam na atuação responsável das instituições financeiras, pois contribui para a quantificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes[1].
10. O compulsar dos autos não revela qualquer fato desabonador à honra da autora decorrente da inserção das informações acerca da dívida ou que tenha causado dano de grave repercussão, sobretudo no que se refere a suposta dificuldade/negativa na obtenção de crédito, tampouco que eventual objeção tenha se dado em razão de apontamento no SCR.
11. O Glossário do Relatório de Informações Detalhadas do SCR (ID 33034250), quanto ao campo “prejuízo”, esclarece que: “quando parte de uma operação está vencida, o Banco Central exige que a instituição financeira reconheça uma pequena probabilidade de que toda operação não seja paga. Se o tempo vai passando e as parcelas atrasadas não são quitadas, a instituição tem que reconhecer que essa probabilidade está aumentando. Ao fim de no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano de atraso de alguma parte da operação, a instituição tem que reconhecer todo o valor da operação como prejuízo. As instituições financeiras devem informar operações de prejuízo por 4 anos”.
12. Segundo informação constante no site do Banco Central do Brasil, “quando uma operação completa 60 meses em atraso, o banco realiza um registro no sistema de forma que ela deixa de aparecer para todos os meses sob consulta” [2]. Outrossim, informa que as instituições financeiras, não credoras da referida operação, somente podem consultar as informações consolidadas referentes aos últimos 24 meses[3].
13. Demais disso, assegura que após o pagamento da dívida, a instituição financeira envia ao SCR os dados da quitação, mas “o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada”[4].
14. Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de que o sistema SCR possua também a natureza de cadastro restritivo de crédito[5], no caso específico, o documento ID 33034250 traz apenas a informação de uma anotação inserida no campo “prejuízo”, em janeiro de 2017, sem qualquer indicação de valor/pendência/parcela vencida, e retirada em novembro de 2018.
15. Vale dizer que não há qualquer indicação de que a autora, atualmente, possua pendência de dívida com o réu a obstar o fornecimento de crédito, o que afasta a assertiva de que a inserção das informações no SCR acerca da dívida efetivamente contraída em janeiro de 2017 pela autora equivale à inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito.
16. Nesse contexto, apenas se comprovado que o banco incluiu informações vinculadas ao nome da autora de forma equivocada nesse cadastro é que poderia ser acolhida a pretensão indenizatória, fato não verificado na espécie.
17. Tais os fundamentos, a reforma a sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, é medida que se impõe.
18. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
19. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Fonte: (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scr)
[2] Fonte: (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr#:~:text=Quando%20uma%20opera%C3%A7%C3%A3o,%C3%BAltimos%2024%20meses.)
[3] Fonte: (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr#:~:text=Quando%20uma%20opera%C3%A7%C3%A3o,%C3%BAltimos%2024%20meses.)
[4] Fonte: (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr)
[5] Nesse sentido: suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito - REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011)